Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 593, III, ALÍNEA “C”. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABLIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM 1/12. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto nos artigos 121, § 1o c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar a proporcionalidade da exasperação da pena-base; (ii) analisar o acerto da sentença quanto ao percentual de redução da pena intermediária pela atenuante da confissão espontânea; (iii) avaliar a possibilidade de fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável. 3.1. O patamar adotado na sentença, mais benéfico ao acusado, sem recurso da acusação, deve ser mantido para evitar a reformatio in pejus.
4. Em atenção aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a confissão parcial e qualificada pode ensejar redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).
5. Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos, seja primário o acusado e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, a questão deve ser analisada à luz do art. 33, §3o, do Código Penal. 7.1. Na espécie, o réu possui duas condenações anteriores relativas aos crimes de roubo, praticados meses antes da tentativa de homicídio, tornando recomendável a manutenção do regime mais gravoso eleito na sentença.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 33, §§ 2o, alínea “c” e 3o, 69, 121, § 1o, § 2o, incisos II e IV, 307; CPP, art. 593, III, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 545, STJ; TJDFT, Acórdão no 1903435, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1921350, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.095.569/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.521.377/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 08.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1935221, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1679873, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23.03.2023.